Tribunal: TJMT
Processo: 1008651-03.2023.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008651-03.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INACIO GONCALVES DE AZEVEDO - CPF: 700.912.141-90 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), INACIO GONCALVES DE AZEVEDO - CPF: 700.912.141-90 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MATERIAIS E MORAL - CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Alegação de que documentos pessoais e cartão bancário do autor foram extraviados, resultando em saque indevido e contratação fraudulenta de dois empréstimos consignados, com descontos no benefício previdenciário. Sentença julgou procedentes os pedidos, declarando inexistentes os contratos, condenando o réu à devolução dos valores descontados, ao pagamento de R$ 1.000,00 por dano material e R$ 7.000,00 por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há responsabilidade objetiva da instituição financeira pelas fraudes praticadas por terceiros; e (ii) se a ausência de comprovação de má-fé impede a repetição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ e o art. 14 do CDC.

Configurada a falha na prestação do serviço, ante a ausência de comprovação de regularidade das contratações questionadas, recaindo sobre o réu o ônus de demonstrar a licitude da transação.

A devolução simples dos valores indevidamente descontados foi corretamente fixada, uma vez que não restou comprovada má-fé do banco, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência dominante do STJ.

Os danos morais foram corretamente reconhecidos, considerando o abalo psíquico causado pela conduta negligente do banco, que permitiu a contratação fraudulenta. O quantum indenizatório mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “Instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno, incluindo fraudes em operações bancárias. Não há repetição em dobro de valores indevidos sem comprovação de má-fé do fornecedor.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, dano material e moral movida por Inácio Gonçalves de Azevedo contra o Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistentes os contratos nº 470896454 e nº 470965171, celebrados em 21.11.2022, e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral, além de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano material. Determinou, ainda, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o banco recorre
, sustentando que o empréstimo foi contratado de forma legítima, por meio de terminal eletrônico (BDN), e que a parte autora utilizou os valores disponibilizados. Afirma a inexistência de irregularidades em sua conduta e defende que não há provas de dano material ou moral, nem nexo causal que justifique a indenização. Além disso, alega litigância de má-fé por parte do autor, que questiona o contrato anos após sua celebração. Requer a improcedência dos pedidos, afastando a restituição de valores e a indenização por dano moral. Subsidiariamente, pleiteia a devolução simples dos valores descontados e a redução do valor fixado a título de dano moral.

De outra banda, o apelante Inácio Gonçalves de Azevedo, recorre, requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, independentemente de má-fé, com base no art. 42, do CDC.

Autor e ré apresentaram contrarrazões (id. 255821175 e 255821176, respectivamente), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Inácio Gonçalves de Azevedo moveu ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, dano material e moral em face do Banco Bradesco S.A., aduzindo que, em novembro de 2022, teve seus documentos pessoais e cartão bancário extraviados, possivelmente em um furto. E que apesar de registar boletim de ocorrência e solicitar ao banco o bloqueio do cartão, o banco não tomou as medidas necessárias, permitindo um saque indevido de R$ 1.000,00 e a contratação de dois empréstimos fraudulentos.

Alegou que tais contratos resultaram em descontos mensais em sua aposentadoria, comprometendo sua subsistência. Afirmou desconhecer as transações e atribuiu ao banco falha na segurança de seus dados, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda. Pleiteou a declaração de inexistência dos contratos, a devolução dos valores descontados, o ressarcimento do saque e a indenização por dano moral e material.

Após o devido trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistentes os contratos nº 470896454 e nº 470965171, celebrados em 21.11.2022, e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral, além de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano material. Determinou, ainda, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 255821164).

Passo à análise conjunta dos recursos, em razão da conexão entre as matérias suscitadas.

Inicialmente, é pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem observar os ditames consumeristas, estando a matéria, inclusive, consolidada na Súmula 297 do STJ.

É incontroverso nos autos que os contratos questionados foram firmados mediante fraude, conforme demonstrado pela ausência de provas por parte do banco quanto à regularidade das contratações. A jurisprudência é pacífica em reconhecer a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuitos internos, conforme disposto na Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".

Esse entendimento decorre da aplicação do art. 14 do CDC que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço.

No caso em apreço, restou demonstrado que os contratos de empréstimo nº 470896454 e 470965171 foram firmados mediante fraude, utilizando dados pessoais do autor, possivelmente após o extravio de seus documentos. O banco não apresentou qualquer prova concreta de que os contratos foram firmados de forma regular pelo autor, limitando-se a alegações genéricas sobre o uso de cartão e senha pessoal.

A instituição bancária, como prestadora de serviços financeiros, tem o dever de implementar medidas eficazes de segurança que protejam seus consumidores contra fraudes e usos indevidos de dados pessoais. Tal dever decorre não apenas da relação de consumo, mas também do elevado padrão de diligência exigido de instituições financeiras, dada sua posição de confiança no mercado e o impacto potencial de suas falhas na vida dos clientes.

Constata a falha na prestação de serviço bancário, é evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados indevidamente,
de forma simples, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – grifei e negritei).

Avançando na resolução da celeuma, verificada e inexistência do débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da legitimidade dos dados do autor, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados na conta bancaria.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do banco e o dano sofrido pelo autor.

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do Banco quanto ao dano sofrido pela parte autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de empréstimo consignado, sem assegurar a legalidade da transação.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORA – CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO INFUNDADA –DEVER DE CAUTELA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ABATIMENTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

É evidente a legitimidade passiva do Banco que autoriza a realização de descontos de contrato de seguro em conta-corrente sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a má-fé do credor, deve ser afastada a condenação à repetição em dobro do indébito.”
(RAC n.

1005769-34.2021.8.11.0040, 4ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 14.09.22)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente, vez que não se olvide que a contratação fraudulenta com o uso de dados pessoais do consumidor lhe acarretou abalo psíquico.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição bancária quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização fixada no ato sentencial em R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro, se mostrando justo e proporcional, não havendo que se falar em excesso ou modicidade.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi à autorização de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025